Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-48.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001520-48.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (APELANTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 038.560.511-04 (APELANTE), JOILSON RONDON DA COSTA - CPF: 384.623.461-34 (APELANTE), LEANDRA CARMO DA SILVA - CPF: 998.860.301-00 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA CRUZ FONSECA - CPF: 012.967.111-88 (APELANTE), Cybelle Araujo de Souza EIRELLI-EPP (APELANTE), Suelmei Campos Barbosa-ME (APELANTE), CYBELE ARAUJO DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 20.805.078/0001-90 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI - CNPJ: 08.399.617/0003-03 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA AZEVEDO - CPF: 015.884.611-73 (ASSISTENTE), CYBELE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 035.424.871-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOZENIL COSTA LUBE - CPF: 969.357.311-00 (APELADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 038.560.511-04 (APELADO), JOILSON RONDON DA COSTA - CPF: 384.623.461-34 (APELADO), PAULO CEZAR DA CRUZ FONSECA - CPF: 012.967.111-88 (APELADO), CYBELE ARAUJO DE SOUZA EIRELI - CNPJ: 20.805.078/0001-90 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI - CNPJ: 08.399.617/0003-03 (APELADO), CYBELE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 035.424.871-55 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM PROCESSO LICITATÓRIO REGULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADO O APELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa condenada em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, consistente no fornecimento de lubrificantes automotivos à Câmara Municipal de Diamantino/MT, alegadamente sem controle adequado e com superfaturamento. Sentença parcialmente procedente, com imposição de ressarcimento ao erário, rejeição de pedido de audiência de instrução e condenação em custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida para esclarecimento de fatos controvertidos; e (ii) saber se a sentença apresentou fundamentação suficiente sobre o elemento subjetivo (dolo) necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, conforme o art. 10 da L. no 8.429/1992, com a redação da L. no 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de instrução probatória e o indeferimento imotivado de prova oral caracterizam cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

4.

A sentença incorreu em vício de fundamentação, ao afirmar a inexistência de elementos suficientes para comprovar o dolo, mas, ainda assim, condenar a apelante por ato de improbidade administrativa, cuja tipificação exige a demonstração desse elemento subjetivo.

5.

Restou também omissa quanto ao pedido de anulação das contratações impugnadas e contraditória na individualização das condutas das demandadas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A rejeição imotivada de pedido de produção de prova oral em ação de improbidade administrativa caracteriza cerceamento de defesa. 2. A ausência de fundamentação quanto ao elemento subjetivo exigido para configuração do ato de improbidade administrativa impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 371, 489; L. no 8.429/1992, art. 10 (redação da L. no 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC no 1004517-76.2018.8.26.0268, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto por Cybelle Araújo de Souza EIRELI e outro pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar as requeridas Suelmei Campos Barbosa-ME e Cybelle Araújo de Souza EIRELI pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei no 8.429/1992 (com redação dada pela Lei no 14.230/2021), da seguinte forma:

a.1) À requerida Suelmei Campos Barbosa-ME: ressarcimento ao erário no valor de R$ 10.553,02 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e dois centavos), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do fato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

a.2) À requerida Cybelle Araújo de Souza EIRELI: ressarcimento ao erário no valor de R$ 15.315,00 (quinze mil trezentos e quinze reais), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do fato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) Rejeitar o pedido de audiência de instrução formulado pela requerida Cybelle Araújo de Souza EIRELI, por ausência de especificação concreta das provas que pretende produzir, nos termos do art. 371 do CPC;

c) Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais, proporcionalmente ao valor de suas condenações.

Irresignada, a apelante Cybelle Araújo de Souza EIRELI interpôs recurso (id. 286384228), pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito foi proferido sem a devida exaurição da fase instrutória e sem a produção de provas orais essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Argumenta que a omissão configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem se mostra necessário para regular instrução processual.

Aduz, ainda, que a decisão carece de fundamentação suficiente quanto à demonstração do elemento subjetivo do dolo exigido pela Lei no 8.429/1992, com a redação da Lei no 14.230/2021, para a configuração do ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público Estadual, também, interpôs recurso, visando o reconhecimento do dolo na conduta das Requeridas, bem como à revisão das sanções impostas.

Sustenta que agiram de forma consciente, obtendo vantagem indevida.

Destaca que Sulmei Campos, única participante do pregão, contribuiu para a restrição da competitividade e adulterou registros de fornecimento de combustíveis, indicando volumes superiores à capacidade de consumo dos veículos oficiais.

Ressalta, ainda, que Cybelle Araujo foi contratada sem licitação.

Ao final, requer a majoração do período de proibição de contratar com o Poder Público e a manutenção da obrigação de ressarcimento estabelecida na sentença (id. 286384232).

Sem contrarrazões apresentadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer a lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação interposto por Cybelle Araújo de Souza EIRELI, opinando pela anulação da sentença para reabertura da instrução processual, ante a configuração de vícios de fundamentação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (id. 291084353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Cybelle Araújo de Souza e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, insurgem-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido.

Denota-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra Jozenil Costa Lube, Nivaldo Gomes da Silva, Joilson Rondon da Costa, Paulo Cezar da Cruz Fonseca, Cybelle Araújo de Souza EIRELI e Suelmei Campos Barbosa-ME (Auto Posto JP), sob a alegação de atos de improbidade administrativa relacionados a contratos firmados com a Câmara Municipal de Diamantino/MT, especificamente na aquisição de combustíveis, lubrificantes e serviços de lavagem de veículos.

Segundo o Autor, a Requerida Cybelle Araujo de Souza EIRELI, sob a denominação "Casa do Óleo", forneceu lubrificantes e óleos automotivos à Câmara sem fiscalização adequada, resultando em despesas injustificadas e possíveis superfaturamentos, sem comprovação da real necessidade dos produtos adquiridos. Alega ainda que a ausência de controle favoreceu a empresa, permitindo pagamentos indevidos.

Já a Requerida Suelmei Campos Barbosa-ME (Auto Posto JP) teria sido favorecida em licitações sem concorrência efetiva para o fornecimento de combustíveis à frota da Câmara. Afirma-se que a empresa emitiu notas fiscais sem comprovação do efetivo abastecimento, indicando superfaturamento e descontrole nos gastos públicos.

Regularmente citadas, apenas a requerida Cybelle Araujo de Souza EIRELI apresentou defesa prévia, na qual sustentou a regularidade dos contratos e inexistência de superfaturamento ou dano ao erário.

A requerida Suelmei Campos Barbosa-ME permaneceu inerte, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a decretação de sua revelia.

Ao analisar os pedidos formulados na incial, o Magistrado singular, julgou-o parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar as requeridas Suelmei Campos Barbosa-ME e Cybelle Araújo de Souza EIRELI pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei no 8.429/1992 (com redação dada pela Lei no 14.230/2021), da seguinte forma:

a.1) À requerida Suelmei Campos Barbosa-ME: ressarcimento ao erário no valor de R$ 10.553,02 (dez mil quinhentos e cinquenta e três reais e dois centavos), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do fato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

a.2) À requerida Cybelle Araújo de Souza EIRELI: ressarcimento ao erário no valor de R$ 15.315,00 (quinze mil trezentos e quinze reais), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do fato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) Rejeitar o pedido de audiência de instrução formulado pela requerida Cybelle Araújo de Souza EIRELI, por ausência de especificação concreta das provas que pretende produzir, nos termos do art. 371 do CPC;

c) Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais, proporcionalmente ao valor de suas condenações.

Contra essa decisão a Requerida Cybelle Araújo de Souza EIRELI apelou, arguindo cerceamento de defesa por falta de instrução probatória, bem como o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando a majoração das sanções aplicadas, com o reconhecimento do dolo nas condutas das rés e o agravamento das penalidades impostas.

Prefacialmente, passo à análise do apelo da requerida Cybelle Araújo de Souza EIRELI, uma vez que argui a prejudicial de mérito, sob o fundamento de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Da apreciação Recurso de Apelação da Cybelle Araújo de Souza EIRELI.

a apelante Cybelle Araújo de Souza EIRELI interpôs recurso (id. 286384228), pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito foi proferido sem a devida exaurição da fase instrutória e sem a produção de provas orais essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Aduz, ainda, que a decisão carece de fundamentação suficiente quanto à demonstração do elemento subjetivo do dolo exigido pela Lei no 8.429/1992, com a redação da Lei no 14.230/2021, para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Analisando os autos, constato que a sentença proferida em primeiro grau, embora tenha julgado parcialmente procedente a pretensão inicial, revela vício substancial de fundamentação, além de configurar cerceamento de defesa.

O conjunto probatório produzido até o momento aponta indícios relevantes de direcionamento nas contratações, ausência de concorrência efetiva, pagamentos sem respaldo em processos licitatórios regulares, registros de abastecimento incompatíveis com a capacidade dos tanques dos veículos oficiais e lavagens em frequência questionável.

Não obstante tais elementos, a decisão recorrida optou por julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para formação de convicção.

A ausência de instrução probatória e a recusa imotivada ao pedido de produção de prova oral caracterizam manifesto cerceamento de defesa, em afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao recusar a produção da prova testemunhal requerida pelo Apelante, o Juízo de origem limitou indevidamente a instrução processual, comprometendo a ampla defesa e resultando na prolação de uma decisão amparada em elementos probatórios incompletos. Tal circunstância viola o dever do magistrado de permitir o contraditório substancial, que não se resume à mera oportunidade de manifestação nos autos, mas abrange também a possibilidade real e efetiva de a parte produzir todas as provas que entender necessárias à demonstração de seu direito.

Nesse sentido os nossos Tribunais pátrios, já se manifestaram reiteradamente no sentido de que a decisão que impede a parte de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório. (TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019).

Não bastasse isso, verifica-se que o pronunciamento judicial não enfrentou de maneira adequada os fatos controvertidos nem individualizou as condutas atribuídas a cada demandada, limitando-se a tratar a questão de forma genérica e imprecisa.

Ademais, restou omisso quanto ao pedido expresso de anulação das contratações impugnadas, deixando de apreciar integralmente a pretensão deduzida.

Outro ponto que compromete a higidez da decisão reside na contradição interna do julgado, uma vez que o magistrado, ao reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa, fundamentou a condenação com base no art. 10 da Lei no 8.429/1992, com redação conferida pela Lei no 14.230/2021. Entrementes, expressamente afirmou inexistirem nos autos elementos suficientes para comprovar o dolo, elemento subjetivo imprescindível à tipificação da conduta lesiva nos moldes atualmente exigidos pelo diploma legal.

E ainda assim, reputou desnecessária a produção de provas orais, cuja pertinência foi pleiteada pela defesa justamente com o objetivo de esclarecer fatos essenciais e controvertidos, notadamente no que concerne à intenção da Recorrente ao celebrar os contratos e executar os serviços.

Nessa quadra, revela-se imperioso o provimento do recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito prossiga regularmente, com a devida reabertura da fase instrutória e oportunização de produção das provas necessárias à completa elucidação dos fatos e à correta aplicação da norma de regência.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Cybelle Araújo de Souza EIRELI, para desconstituir o ato sentencial, determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com a devida produção das provas requeridas pela Apelante.

Outrossim, dou por prejudicado o apelo interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025